Tribunal: TCU
Processo: 020.949/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5633/2020-TCU-Segunda Câmara 1.7.1 17-26 X --- -- -- Quantidade 1 --- -- -- Percentual (%) 100% --- -- -- 28. Considerando as razões apresentadas nesta instrução, conclui-se que a determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 5633/2020-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo subitem 1.7.1 do Acórdão 8206/2021-TCU-Segunda Câmara , encontra-se cumprida. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 29. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 29.1 com fundamento no item 32.5.1 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009, considerar cumprida a determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 5633/2020-TCU-Segunda Câmara , reiterada pelo subitem 1.7.1 do Acórdão 8206/2021-TCU-Segunda Câmara ; 29.2 dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania (MC/Seesp), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 29.3 apensar este processo ao TC Processo 012.039/2020-9 ;" Considerando, ainda, que a SecexEducação teria assinalado que o Ministério da Cidadania teria concluído a tomada de contas especial, estando ela autuada no TCU sob o TC Processo 009.277/2022-6 em tramitação na SecexTCE (Peça 33); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, assim, assinalar o cumprimento das aludidas determinações diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que a SecexEducação propôs o subsequente encerramento do presente processo pelo posterior apensamento ao TC Processo 012.039/2020-9 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.6.1 do Acórdão 5633/2020-TCU-Segunda Câmara , com a reiteração pelo item 1.7.1 do Acórdão 8206/2021-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.949/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidade: Município de Paulista - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 012.039/2020-9 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.T